Tribunal: TJDFT
Processo: 0750882-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Gama. O paciente busca a revogação de medidas protetivas de urgência fixadas contra ele, argumentando ausência de justa causa para a sua aplicação, bem como alegando que as medidas teriam sido motivadas por vingança ou perseguição da ofendida. No mérito, requer a confirmação da liminar e o trancamento do procedimento na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a manutenção das medidas protetivas de urgência impostas ao paciente; (ii) definir se é cabível o trancamento do procedimento por meio de habeas corpus, dada a alegada ausência de elementos que fundamentem as restrições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus tem natureza jurídica de remédio constitucional e somente é cabível para sanar coação ou ameaça à liberdade de locomoção, quando decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, conforme o artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal.
4. O trancamento de procedimentos, como inquéritos ou ações penais, pela via do habeas corpus, é medida excepcional e pressupõe a comprovação inequívoca da inexistência de justa causa, atipicidade da conduta ou causa de extinção da punibilidade, sem necessidade de dilação probatória (STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1.12.2022).
5. No caso concreto, as medidas protetivas de urgência foram aplicadas com fundamento no artigo 22, da Lei Maria da Penha, sendo reconhecida, pelo Juízo de origem, a existência de risco concreto e iminente à integridade física e psicológica da vítima, razão pela qual a manutenção das medidas é recomendável para evitar novos conflitos e possíveis agravamentos da situação.
6. As alegações do paciente, no sentido de que as medidas são baseadas em relatos inverídicos ou motivadas por vingança, demandam aprofundada incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite análise exaustiva de fatos e provas.
7. As medidas protetivas de urgência podem ser concedidas independentemente da tipificação penal da conduta, do ajuizamento de ação penal ou cível e do registro de inquérito policial, conforme previsto no artigo 19, §5o, da Lei no 11.340/2006.
8. Ausente comprovação inequívoca de constrangimento ilegal, mantém-se a decisão do Juízo de origem, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; Lei no 11.340/2006, arts. 19, §5o, e 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 1.12.2022; TJDFT, Acórdão 1323046, 07355002220208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 4.3.2021, PJe 17.3.2021.